Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – O volume de dados e de documentos constantes dos autos, a complexidade da matéria e a pretensão condenatória em montante elevado demonstram a necessidade de realização de perícia técnica judicial para a análise das contas relativas à gestão do réu como sócio administrador da autora, art. 550, § 6o, do CPC.
II – A prolação da r. sentença sem oportunidade de dilação probatória configurou cerceamento de defesa, ante a divergência entre as partes sobre a análise documental. Acolhida a preliminar de nulidade do processo.
III – Apelação provida. Sentença anulada.